Tribunal: STF
Processo: ARE 1286850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRINCIPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
    Após uma detida análise dos documentos que instruem os presentes autos, merece ser majorada a pensão alimentícia fixada pelo magistrado de piso, uma vez que o valor foi estipulado no importe de 4,5 salários mínimos levando-se em consideração as despesas elencadas na audiência de instrução de julgamento (ID 2460652), todavia, em virtude do genitor da menor possuir uma renda extremamente elevada, devidas as proporções, merece ser majorada a pensão estipulada.
    Ressalte-se, ainda, que quem assume o encargo da guarda e de cuidado da alimentanda é sua genitora, a qual, no dia a dia, suprirá as despesas extras com as quais não se pode contar corriqueiramente a exemplo de tratamentos odontológicos, médicos, medicamentos, vestuários, taxas escolares, o que leva a autorizar a majoração do presente pensionamento.
    Levando-se em conta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, acompanhou-se a majoração do pensionamento ao patamar sugerido pela Douta Procuradoria de Justiça, no importe de cinco salários mínimos mensais.
    Em virtude da majoração da pensão mensal da alimentada, igualmente deve ter seu valor aumentado a taxa extra cabível no mês de dezembro deferida no 1º grau, para 50% do valor agora estipulado, devendo ficar no importe de 2,5 salários mínimos.
    Foi dado provimento parcial ao apelo para majorar a pensão alimentícia ao patamar de cinco salários mínimos mensais, ressaltando que no mês de dezembro deverá ser pago uma parcela extra correspondente à 50% (cinquenta por cento) do valor estipulado a título de alimentos".
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Como é de sabença trivial, para a fixação dos alimentos, têm-se entendido que o julgador deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade entre a possibilidade de quem é obrigado a prestar o sustento e as necessidades de quem os reclama. É o denominado binômio alimentar, consubstanciado nos fatores que formam as necessidades/possibilidades das partes, cuja aplicação varia conforme a situação trazida à consideração do julgador em cada caso concreto, princípio este extraído do disposto no Art. 1.694, § 1° do novo Código Civil: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
    Desse modo, após uma detida análise dos documentos que instruem os presentes autos, cuido que merece ser majorada a pensão alimentícia fixada pelo magistrado de piso, uma vez que o valor foi estipulado no importe de 4,5 salários mínimos levando-se em consideração as despesas elencadas na audiência de instrução de julgamento (ID 2460652), todavia, em virtude do genitor da menor possuir uma renda extremamente elevada, cuido que, devidas as proporções, merece ser majorada a pensão estipulada.
    Importante ressaltar, ainda, que quem assume o encargo da guarda e de cuidado da alimentanda é sua genitora, a qual, no dia a dia, suprirá as despesas extras com as quais não se pode contar corriqueiramente a exemplo de tratamentos odontológicos, médicos, medicamentos, vestuários, taxas escolares, o que leva a autorizar a majoração do presente pensionamento.
    Levando-se em conta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, coaduno com a majoração do pensionamento ao patamar sugerido pela Douta Procuradoria de Justiça, no importe de 7 (sete) salários mínimos mensais". 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente